Tribunal: STF
Processo: Rcl 79637
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, em razão da ausência de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas tidos por inobservados. 



     



    2. O embargante alega contradição quanto ao alegado trânsito em julgado do processo principal e omissão quanto à falta de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados.



     



    3. Requer sejam sanados os vícios apontados.



    É o relatório.



    Decido.



 



    4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto pelo art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida pelo art. 1.022, inc. III, do CPC, que também os tornou cabíveis para “corrigir erro material”.



    5. A consulta aos autos na origem mostra que, de fato, quando do protocolo da presente reclamação, não havia trânsito em julgado do processo principal.



    6. Não obstante, quanto aos paradigmas tidos por inobservados, não se constata o vício alegado. Conforme assentado na decisão embargada, a falta de aderência com o ato reclamado é evidente, uma vez que os invocados, pelo reclamante, princípios fundamentais do processo penal, como o princípio acusatório e a importância do juízo de garantias, não dialoga diretamente com a implementação do instituto do juiz das garantias, objeto da ADI nº 6.298, nem com a criação de uma vara criminal em Alagoas com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados pelo crime organizado, objeto na ADI nº 4.414, em que se discutiu a competência para a iniciativa legislativa e os critérios para a designação dos respectivos magistrados.



    7. Menos ainda guardam pertinência as alegações do reclamante de que sua condenação teria se baseado exclusivamente em fotografias juntadas na fase inquisitorial e de que o contraditório teria sido prejudicado. Tais argumentos não se vinculam aos paradigmas indicados e tampouco podem ser examinados por esta estreita via reclamatória, que não comporta dilação probatória. Ainda que assim não fosse, observa-se do acórdão proferido na apelação nº 7006682-48.2023.8.22.0003 que as conclusões do juízo a respeito das mencionadas fotos foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo próprio embargante (e-doc. 17).



    8. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, somente para fazer constar, nos termos da fundamentação, o trânsito em julgado do processo principal, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c o art. 1.024, § 2º, do CPC. 



    Publique-se



 Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator